Tribunal: TJSP
Processo: 2092705-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2092705-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é paciente ALEX FABIANO
DOS SANTOS, Impetrantes MARCOS ALEXANDRE DA SILVA e PEDRO RENAN
FRAZILI DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2092705-85.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.642
HC No 2092705-85.2020.8.26.0000 Taubaté
IMPETRANTES: PEDRO RENAN FRAZILI DOS SANTOS e
MARCOS ALEXANDRE DA SILVA
PACIENTE: ALEX FABIANO DOS SANTOS
HABEAS CORPUS Execução Criminal Sustação
cautelar Impossibilidade Fundamentação idônea
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelos advogados Pedro Renan Frazili dos Santos e Marcos Alexandre
da Silva em favor de ALEX FABIANO DOS SANTOS, alegando que este
sofre constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 2a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Taubaté, fundado na regressão ao regime
fechado.
Alegam os impetrantes, em síntese, que, após rebelião,
o paciente teve sustado o regime intermediário em decisão coletiva, não tendo
sido ele ou os agentes penitenciários ouvidos até este momento.
Postulam a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja declarada nula a decisão coatora, determinando-
se a recondução do paciente ao regime semiaberto.
A liminar foi indeferida (fls. 14). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 18), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não conhecimento ou denegação da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2092705-85.2020.8.26.0000 -Voto no
3
(fls. 21/22). Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo
consta,
o
paciente
teve
sustado
cautelarmente o regime intermediário devido à suspeita de participação em
rebelião, ocorrida em 16/03/2020 (fls. 18).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a ordem
deve ser denegada.
Insta salientar, inicialmente, que o pleito desenhado
na inicial é de competência do Juízo das Execuções Criminais e que a
eventual irresignação contra decisão proferida por este deve ser expressa
através do recurso adequado, qual seja, o agravo em execução, conforme os
arts. 66 e 197 da Lei de Execução Penal, de modo que a concessão da ordem
de habeas corpus somente se monstra cabível se demonstrada a ocorrência de
manifesta ilegalidade.
Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais
Superiores:
“Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado” (STJ, HC 545.222/SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2092705-85.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 14/02/2020).
Com efeito, inviável a concessão do pleito na
estreita via do habeas corpus, porquanto a regressão cautelar está inserida no
âmbito do poder geral de cautela do Juízo das Execuções Criminais,
conforme dispõe o art. 66, III, “f”, e VI, da Lei de Execução Penal, tendo sido
devidamente fundamentada a decisão atacada, havendo a suspeita de que o
paciente tenha participado de rebelião, veja-se:
“Depreende-se do Ofício n. 1164/2020 do Centro de
Progressão Penitenciária Dr Edgard Magalhães Noronha, de Tremembé/SP,
que diversos sentenciados foram identificados como líderes do motim
iniciado na referida unidade em 16 de março de 2020, que gerou estragos
irreparáveis em arquivos, equipamentos e na estrutura dos prédios,
resultando, inclusive, em evasão em massa.
A Ilma Diretora Técnica III, por conseguinte,
solicita a regressão dos presos listados, diante da urgência da situação
apresentada e impossibilidade material de confecção de comunicados
individuais.
Assim é que sinalizada a incompatibilidade com a
disciplina exigida daqueles que foram contemplados com o regime
semiaberto, SUSTO CAUTELARMENTE os efeitos do regime intermediário
dos sentenciados abaixo relacionados, iminente a caracterização de falta
grave (art. 50, inc. VI, da LEP), ensejadora de regressão [...]” (fls. 08).
De tal modo, não se vislumbra a ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2092705-85.2020.8.26.0000 -Voto no
5
constrangimento ilegal a que esteja sendo submetido o paciente.
Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator